Tribunal: TJDFT
Processo: 0743441-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REPACTUAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE.
1. A Lei Complementar no 840/2011, modificada pela Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, limita o percentual de pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora para 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) para consignações e 5% (cinco por cento) para despesas com cartão de crédito.
2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ.
3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
4. Empréstimo bancário comum, cujo desconto em folha foi previamente autorizado pelo contratante, não é equivalente a empréstimo consignado, bem como não compõe a margem consignável (STJ, Tema Repetitivo no 1.085).
5. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.